Tribunal: TJDFT
Processo: 0701164-21.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701164-21.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LORENA NAVES MELLO KUTIANSKI AGRAVADO: DANIELLA CONCEICAO MATTOS DE ARAUJO DESPACHO Dê-se vista à parte credora, por economia processual, ciente de que, caso aceita a proposta, o termo de acordo deverá ser colacionado aos autos de origem para homologação (prejudicado o agravo de instrumento). Na hipótese de não aceitação, retornem os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Cumpra-se. Brasília/DF, 4 de novembro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito